Tribunal: CARF
Processo: 10166.728841/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728841/2015-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELLUS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO NA CONDUÇÃO DO
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. FALHA DE COMUNICAÇÃO. SILÊNCIO DA PARTE. DIREITO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não merecem ser acolhidos embargos inominados nos quais se argui vício na
condução de julgamento no qual a parte, por falha de comunicação entre os
setores administrativos, deixou de realizar sustentação oral, quando a parte,
ciente do atendimento aos requisitos formais para a solicitação da sustentação,
silencia e consente no prosseguimento do julgamento.
A não realização da sustentação oral nas mencionadas condições não implica
em prejuízo ao direito de defesa da parte e não macula de nulidade a decisão
embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e, no mérito, em rejeitá-
los por ausência do vício alegado, mantendo incólume a decisão embargada, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728841/2015-31
Fl. 8364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728841/2015-31

Relatório
Trata-se de embargos inominados (fls. 8.334/8.336) opostos pela FAZENDA
NACIONAL contra o Acórdão no 1302-005.733 (fls. 8.318/8.332), proferido em sessão de
julgamento realizada em 15 de setembro de 2021, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntario da pessoa jurídica autuada, e, quanto à parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, por maioria de
votos, em dar provimento aos Recursos Voluntários, para cancelar integralmente o
lançamento tributário, vencidos os conselheiros Andréia Lucia Machado Mourão,
Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar
provimento aos recursos. Ante o resultado do julgamento dos recursos voluntários, ficou
prejudicado o julgamento do Recurso de Ofício.
No julgado, foi adotada a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011
SIMULAÇÃO. EMPREGO DE SCP PARA PRETENSA SEGREGAÇÃO DE
RECEITAS. EMPRESAS PARTICIPANTES CONSIDERADAS EXISTENTES PELO
PRÓPRIO FISCO.
É impossível sustentar e convalidar a base de toda a acusação fiscal, atinente à
constituição fraudulenta de SCP para segregação de receitas, quando a própria
Autoridade Fiscal (ainda que por meio de outro agente) se pronuncia pela existência
formal das empresas participantes (sócias ocultas) tidas e havidas como fictícias ou de
papel.
Com a ciência da decisão a PGFN opôs os embargos (fls. 8.334/8.338), com
fundamento no art. 66, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, arguindo erro na condução do julgamento que teria resultado
em prejuízo ao seu direito de defesa. Estes são os termos da petição, com destaques do
original:
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), com fundamento no artigo 66, Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vem,
tempestivamente, opor EMBARGOS em face do acórdão no 1302-005.733, em função
de erro na condução do julgamento que resultou em cerceamento ao direito de
defesa da fazenda nacional e ocasionou grave prejuízo do fisco, conforme se
demonstrará a seguir:
O processo no 10166.728841/2015-31 foi apregoado no início da sessão da tarde de 15
de setembro de 2021, ingressaram na sala de reunião o Procurador da Fazenda Nacional
com assento na 2a Turma da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF naquele dia, o Dr.
Rodrigo Moreira Lopes e o patrono do contribuinte. Após a leitura do relatório e a
realização de sustentação oral pelo patrono do contribuinte o Dr. Rodrigo Moreira
Lopes manifestou a intenção de realizar sustentação oral, conforme havia sido
previamente comunicado ao CARF pelo e envio do formulário próprio. Neste
momento o Presidente da Turma informou ao represente da Procuradoria da Fazenda
que a turma não teria recebido o formulário de sustentação da Fazenda Nacional e que
Fl. 8365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728841/2015-31

por esta razão não seria dada a palavra à Procuradoria. O Dr. Rodrigo Moreira Lopes
informou que acreditava que a solicitação havia sido enviada e que iria verificar a
situação (na gravação da sessão disponibilizada vê-se que tal fato ocorreu no momento
5:00:54 da gravação do dia 15/09/2021).
O presidente da Câmara prosseguiu com o julgamento, e o relator iniciou a leitura do
voto (momento 5:01:25 da gravação). Nos minutos que se seguiram o Dr. Rodrigo
Moreira Lopes recuperou o e-mail de confirmação de recebimento do pedido de
sustentaçãoi e tão logo o fez, solicitou a palavra, fazendo uso das ferramentas
eletrônicas disponibilizadas pela plataforma na qual são realizadas as reuniões virtuais
(conforme se verifica no momento 5:02:55 da gravação), sendo ignorado pelo
presidente da Turma (no momento 5:03:11 da gravação é possível ver o pedido da
palavra da procuradoria sendo apagado), O presidente da Turma não mais oportunizou à
PGFN o uso da palavra durante o julgamento do processo no10166.728841/2015-31, em
inaceitável restrição ao direito de defesa do fisco.
Como se constata dos fatos narrados acima uma série de equívocos e falhas acabou por
impedir o regular direito de defesa da Fazenda Nacional. O pedido de sustentação
protocolado pela PGFN não foi corretamente enviado à presidência da Turma, durante o
julgamento o presidente da Turma não possibilitou á Procuradoria o esclarecimento da
situação, cassando a palavra da Fazenda Nacional e limitando ilegalmente a defesa da
união.
Registra-se, por fim, que a despeito de a procuradoria cumprir as orientações do CARF
para organização das sessões, enviando os pedidos de sustentação oral conforme
acordado com este tribunal, ressaltamos que entende a PGFN que, tendo os
Procuradores da Fazenda Nacional assento no Tribunal, qualquer Procurador da
Fazenda que esteja presente nas sessões virtuais de julgamento pode solicitar
verbalmente a realização de sustentação, como ocorria nas sessões presenciais,
independente do envio prévio de requerimento.
A sucessão de erros administrativos acima narrados, resultou em situação de preterição
do direito de defesa da Fazenda Nacional, entendendo a PGFN que deve ser declarado
nulo o julgamento em questão, em observância ao disposto no inciso II do art. 59 de
Decreto-lei no 70.235/1972.
III – PEDIDO
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes embargos sejam
recebidos e provimos, declarando-se nulo o julgamento em questão em razão do
flagrante cerceamento ao direito de defesa da Fazenda Nacional.
A referida peça foi objeto do Despacho de Admissibilidade de fls. 8350/8356, por
meio do qual os embargos inominados foram admitidos, para que o Colegiado se manifeste
acerca da existência do lapso manifesto e, consequentemente, de eventual nulidade da decisão
embargada.
O processo foi devolvido ao relator original, Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca. Contudo, ante a transferência daquele Conselheiro para a 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, houve nova redistribuição, por sorteio, a este relator.
É o relatório.

Fl. 8366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728841/2015-31

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
No Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, estão previstos, em relação às decisões proferidas pelos colegiados do
CARF, os seguintes recursos:
(i) Embargos de Declaração - “quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma”;
(ii) Recurso Especial - “contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial” ou a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF);
(iii) Agravo – “do despacho que negar seguimento, total ou parcial, ao recurso
especial”.
Além disso, prevê-se no art. 66 do RI/CARF que as “alegações de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão”.
A partir do exposto, observa-se que o vício apontado nos Embargos sob análise,
“erro na condução do julgamento” não se enquadraria na literalidade das hipóteses previstas
para os recursos acima discriminados.
Não obstante, como registrado no Despacho de Admissibilidade de fls.
8.350/8.356, a alegação de que o erro procedimental na condução do julgamento implicou
“cerceamento ao direito de defesa da fazenda nacional” impõe a necessidade de análise
detalhada, por parte do Colegiado, da ocorrência de tal vício, que é causa de nulidade, conforme
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, e atrai o dever de autotutela dos atos
administrativos, consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e previsto no art. 53
da Lei no 9.784, de 1999.
Além disso, a falta de previsão de recurso específico, no Decreto no 70.235, de
1972, e no RI/CARF, para situações semelhantes às alegadas pela Embargante, não pode, de
plano, erigir-se em óbice intransponível ao reconhecimento da nulidade do ato praticado, caso
existente, em atenção, inclusive a outros princípios informadores do processo administrativo
fiscal, como o formalismo moderado, e do processo civil, como a instrumentalidade das formas.
Neste sentido, o fato alegado, na análise sumária própria do juízo de
admissibilidade, pode ser enquadrado como “lapso manifesto”, não no conteúdo da decisão
embargada, mas no procedimento que a produziu, de modo a justificar a oposição dos embargos
inominados e permitir a correção do eventual vício.
Fl. 8367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728841/2015-31

Em acréscimo, tratando-se de Embargos Inominados, estes podem ser opostos a
qualquer tempo, desde que a decisão embargada não tenha sido substituída por decisão de órgão
superior, e enquanto não ocorrida a decadência ou a prescrição. Assim, o único pressuposto
preliminar que gera o não conhecimento dos Embargos Inominados é a ilegitimidade do
Embargante. Nesse particular, os legitimados para oposição de Embargos Inominados são os
mesmos autorizados à oposição dos Embargos de Declaração, conforme art. 66, caput, do Anexo
II, do RI/CARF, dentre os quais se incluem os Procuradores da Fazenda Nacional (art. 65, §1o,
inciso III, do RI/CARF).
Assim, os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade e merecem ser
conhecidos.
2 DO VÍCIO ALEGADO
Quanto ao vício alegado, pede-se vênia para repetir aqui o relato feito por este
Conselheiro (na condição de presidente da Turma Julgadora), no Despacho de Admissibilidade
já mencionado.
A Embargante especifica que, previamente à sessão de julgamento por esta Turma
Julgadora do recurso voluntário interposto nos presentes autos, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) comunicou ao CARF, pelo envio de formulário próprio, como é exigido no
caso de sessões virtuais, sua intenção de realizar sustentação oral. Assim, no momento do início
da sessão de julgamento do processo, na parte da tarde do dia 15 de setembro de 2021, o então
Procurador com assento na sessão manifestou à presidência da turma a intenção de realizar a
sustentação oral, mas foi informado que o Colegiado não teria recebido o formulário de
sustentação oral, sem o qual não seria possível realiza-la. Aduz, ainda, que no curso do
julgamento, ainda quando o relator lia o voto, o então representante da PGFN resgatou os e-mails
de comunicação que confirmariam o envio e o recebimento do formulário pelo CARF, mas já
não lhe fora mais concedida a oportunidade de realizar a sustentação oral, proferindo-se o
julgamento do processo. Conclui a Embargante que o presidente da turma ignorou solicitação de
uso da palavra pelo Sr. Procurador da Fazenda Nacional feita no início da leitura do voto
deixando de oportunizar o direito à manifestação da PGFN no decorrer do julgamento,
incorrendo em erro na condução do julgamento. Afirma que
A Embargante instrui a petição colacionando a tela do email enviado ao setor
competente do CARF – sustentacaooral.cosup@carf.economia.gov.br – da qual consta,
dentre outras, as seguintes informações:
_________________________________________________________________
De: Rogeria Quintal-rogeria.quintal@pgfn.gov.br
Date: qui., 9 de set. de 2021 às 11:33
Subject: Re: formulário de submissão
To: sustentacaooral.cosup@carf.economia.gov.br
Prezado(as) confirmo recebimento
Muito obrigada
_________________________________________________________________
Fl. 8368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728841/2015-31

Em 9 de set. de 2021 às 10:39 sustentacaooral.cosup@carf.economia.gov.br
escreveu:
Prezado Patrono
Confirmado o recebimento de solicitação de sustentação oral ou
acompanhamento. Favor seguir rigorosamente as orientações do documento
anexado a essa mensagem para ter acesso à sala de espera da sessão de
Julgamento
A convocação se dará verbalmente e o link da sala de julgamento será enviado
por meio do chat da ferramenta Teams, sendo autorizada a participação
apenas do patrono designado no formulário recebido
Antes de entrar na sala é necessário configurar a identificação do participante
com o n° do item da pauta e nome do patrono, conforme orientação anexada.
Para melhor desempenho realizar o download do aplicativo Teams ou abrir
o endereço da sala de espera no navegador Microsoft Edge. Antes entrar na
sala de espera, confirme se está na turma correta.
O endereço da sala de espera é
hilps://tearasmicrosoft.com/Vmeetoklain/19%3ameeli
MWrikril)IniOnNmIlljOTkw9640thread.
v2/0?context=967b967271d%22963a%22b197s70b-69de-4253-a77f-
c3dic4c42f1396.22962c96220d31,22%3a%)28b4Orbfia-1b64-49e2-5d75-
5260dec39131a3%22%7d
Com a pretensão de confirmar que efetivamente a PGFN preencheu e encaminhou
corretamente ao CARF o formulário de pedido de sustentação oral, como afirma-se na petição de
embargos e consta da transcrição das correspondências eletrônicas acima, encaminhou-se email
ao setor competente do CARF, a Divisão de Apoio ao Julgamento (DIAJU), que confirmou que
houve a solicitação prévia, feita, correta e tempestivamente, pela PGFN. Mas também
confirmou-se que a solicitação para sustentação oral pela PGFN, na mencionada sessão de
julgamento, não constou da relação que a DIAJU encaminhou ao presidente da Turma.
Assim, é de se admitir que houve equívoco, efetivamente, no presente caso,
decorrente de falha de comunicação interna no âmbito do CARF. Mas, de forma alguma, houve
equívoco na condução do julgamento, como alegado nos Embargos.
A análise do vídeo da sessão de julgamento do presente processo, bem como a
transcrição do áudio da sessão, comprovam que os fatos não ocorreram da forma como a
Embargante expõe.
O vídeo com a gravação da sessão de julgamento do presente processo ocorrida na
data
de
15/09/2021,
na parte da tarde, pode ser visualizado no link: https://www.youtube.com/watch?v=o9up_AdAXIA
No referido vídeo, verifica-se que a situação ocorreu da seguinte forma:
- às 4h:29m:14s do vídeo, a sessão de julgamento da tarde do dia 15/09/2021 é
iniciada. O presidente abre a sessão informando que serão julgados primeiramente
os processos para os quais havia pedidos de sustentação oral. Assim, informa que
Fl. 8369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728841/2015-31

será julgado, naquele momento, o item 60 da pauta, no qual havia pedido de
sustentação oral por parte do patrono da Recorrente Tellus Informática. Autoriza,
ainda, o ingresso na sala, assim que disponíveis, do Procurador da Fazenda
Nacional e do patrono do contribuinte recorrente no processo constante do item 61
da pauta, em relação ao qual teria havido a solicitação para a realização de
sustentação oral, por ambas as partes.
- às 4:30:52 o presidente autoriza que o relator, Conselheiro Gustavo Guimarães
da Fonseca, inicie a leitura do relatório. Até este momento, não havia ingressado
na sala de julgamento o representante da PGFN. Assim, o relator inicia a leitura
do relatório.
- somente no momento 4:32:55, no curso da leitura do relatório, ocorre o ingresso
na sala virtual do Sr. Procurador da Fazenda Nacional, Rodrigo Moreira Lopes,
mas com a câmera fechada, que assim permanece até o momento 4:36:37, quando
o procurador liga a câmera;
-às 4:43:35 do vídeo, o relator conclui a leitura do relatório.
- às 4:43:42 o presidente dá a palavra ao patrono da Contribuinte por até 15
minutos e no momento 5:00:48 do vídeo o patrono da Contribuinte conclui sua
sustentação oral.
O presidente, então, pergunta ao Colegiado se há algum questionamento a ser
feito ao patrono. Nesse momento – 5:00:53 - o procurador abre o microfone e fala. Segue-se o
seguinte diálogo:
5:00:53 Procurador: “Presidente... (inaudível)”
5:00:54 Presidente: “Pois não!”
5:00:55 Procurador: “Posso?”
5:00:57 Presidente: “Oi?”
5:00:58 Procurador: “Não tinha indicação de sustentação oral para a Procuradoria?”
5:01:00 Presidente: “Só se assim... só se tivesse... é, é... preenchido os formulários, né?”
5:01:06 Procurador: “Não. Achei que teria enviado, presidente. Não, tudo bem.”
5:01:10 Presidente: “Se o senhor tiver certeza que enviou... (inaudível)”
5:01:12 Procurador: “Não, não. Se não foi enviado, é erro nosso.”
5:01:14 Presidente: “Não tem indicação, não, de sustentação.”
5:01:16 Procurador: “Tá, eu vou... vou verificar. Brigado! Desculpe, presidente!”
5:01:20 Presidente: “Tranquilo!”
O vídeo prossegue e demonstra que os fatos se seguiram da seguinte forma:
- às 5:01:21 o presidente passa a palavra ao relator para proferir o seu voto.
- quando o relator inicia a leitura do voto é o momento 5:01:36. O procurador está
com o microfone fechado.
- às 5:02:55, quando já decorria a leitura do voto pelo relator, o procurador aciona
o botão “levantar a mão”, mas, em seguida, no momento 5:03:10 do vídeo, o
próprio procurador deliga o botão, apagando o sinal “levantar a mão”. O sinal de
“levantar a mão” ficou visível na tela por 15 segundos.
Fl. 8370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728841/2015-31

O julgamento transcorre com a leitura do voto pelo relator, até os 5:43:35, sem
qualquer tentativa de manifestação por parte do Procurador.
Apenas ao final do julgamento do processo subsequente da pauta, aos 6:44:55 do
vídeo, o Procurador confirma que, de fato, teria havido o envio do formulário de solicitação de
sustentação oral. Neste instante, o Procurador afirma que estaria efetuando o registro apenas para
futuras sessões e esclarecimento, uma vez que, quanto ao processo anterior, “teria deixado para
lá”, “para não atrapalhar a Turma”, já que “daria um trabalho muito grande”.
Estes são os fatos como ocorreram no curso da sessão de julgamento do presente
processo, na tarde do dia 15 de setembro de 2021 e podem ser comprovados pelo vídeo. E deles
decorre que não há qualquer fundamento em acusar a presidência da Turma de mal conduzir a
sessão de julgamento.
A Embargante, sem qualquer razão, acusa a presidência da Turma de ter
“ignorado” o sinal do Procurador da PGFN de “levantar a mão” – ferramenta disponibilizada
pelo sistema de realização de sessão virtual que permite aos participantes solicitar a palavra.
Como é possível checar no vídeo, o Procurador da PGFN aciona o sinal “levantar a mão” no
momento 5:02:55 e, logo em seguida, no momento 5:03:10, o Procurador apaga o sinal. Entre
um momento e outro, transcorreram-se 15 segundos! É perfeitamente possível que, no decorrer
desses ínfimo lapso de tempo, o presidente sequer estivesse olhando para a tela do computador.
Poderia, como ocorre ordinariamente, estar acompanhando a leitura do voto do relator ou
compulsando informações nos autos do processo que estava sendo julgado. O fato de o sinal de
“levantar a mão” ter ficado na tela por irrisórios 15 segundos jamais poderia levar à conclusão de
que o Procurador da Fazenda fora ignorado pelo presidente da turma. Tampouco que não fora
mais “oportunizada” a palavra à PGFN. Ora, a PGFN não solicitou mais a palavra até o final do
julgamento do processo seguinte da pauta. Sequer se pode considerar que houve solicitação da
palavra nos 15 segundos em que o sinal de “levantar a mão” constou da tela e depois foi
desligado pelo próprio Procurador da Fazenda Nacional.
E aqui cabe um parênteses. O presidente da Turma não possui controle sobre as
ferramentas (levantar a mão, digitar uma mensagem, ligar e desligar a câmera, ligar e desligar o
microfone, ...) disponibilizadas pelo sistema aos participantes da sala de julgamento virtual.
Todas são de utilização particular e individual de cada um dos participantes que ingressam
nessas reuniões virtuais, a partir de seus computadores pessoais. Assim, na ocasião da sessão de
julgamento virtual do presente processo, não havia como o presidente da Turma “apagar”,
remotamente, o sinal de “levantar a mão” na tela do computador pessoal do sr. Procurador. O
sistema não disponibiliza essa opção. A única forma de o presidente cassar a palavra ao
Procurador, conforme alegação, seria verbalmente, dizendo em alta voz que o Procurador não
poderia mais se manifestar na sessão. E isto definitivamente não ocorreu, como pode ser
facilmente comprovado pelo vídeo disponibilizado no link. A verdade é que o Sr. Procurador
ligou o botão “levantar a mão” e, posteriormente, ele mesmo o apagou. Os motivos que o
levaram a assim proceder? Só ele poderia responder. Mas isto também não vem ao caso.
Deve-se ressaltar a importância de se preservar o clima de cordialidade e respeito
que tem pautado as relações dos participantes nas sessões virtuais e presenciais de julgamento.
No presente caso, não havia necessidade de imputar acusações indevidas à
presidência da Turma, pois resta comprovado que esta foi exercida de forma correta, justa e
Fl. 8371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728841/2015-31

cordial. Efetivamente, houve uma falha no presente caso? Sim. Mas falha do órgão encarregado
de receber dos patronos e da PGFN os pedidos de sustentação oral e encaminhá-los à presidência
da Turma. Esta apenas cumpriu as regras internas do CARF, editadas com o escopo precípuo de
manter a ordem nas sessões de julgamento, especialmente aquelas que se dão na forma virtual.
Por outro lado, nenhuma falha ou equívoco, mesmo de cunho administrativo
interno, pode prejudicar o legitimo direito de defesa de qualquer das partes, seja da PGFN, seja
dos contribuintes.
A questão que se põe, portanto, é: houve “preterição do direito de defesa” da
PGFN, de modo a ensejar a nulidade da decisão, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235?
A partir do detalhado relato acima realizado, conclui-se que não.
Inegavelmente, em decorrência da falha de comunicação, houve, a princípio, a
oposição a que o representante da PGFN realizasse sustentação oral no julgamento em questão.
Não obstante, não houve uma negativa peremptória e definitiva por parte do Presidente do
Colegiado, que, inclusive, tentou oferecer a oportunidade para que a situação fosse esclarecida
(“Se o senhor tiver certeza que enviou...”), no que foi interrompido pelo Procurador.
A atitude do representante da PGFN equivaleu a uma renúncia à realização da
sustentação oral. Conforme, inclusive, ouve-se no áudio da sessão de julgamento, o Procurador,
após o julgamento do processo seguinte, afirma que “teria deixado para lá”, “para não atrapalhar
a Turma”, já que “daria um trabalho muito grande”.
Ora, dentro da, já mencionada cordialidade que pauta o relacionamento entre os
conselheiros e os patronos da Fazenda e dos contribuintes, e da sempre firme garantia do direito
de defesa das partes, seria absolutamente normal que o julgamento fosse interrompido por alguns
instantes para o esclarecimento da questão. Ao abrir mão de tal possibilidade, e ao não
interromper o julgamento, mesmo quando obteve a prova de que, efetivamente, o pedido para a
realização de sustentação oral havia sido, tempestivamente, apresentado, o representante da
PGFN concordou com a realização do julgamento sem a sua palavra.
É praxe nos julgamentos do CARF se oferecer a oportunidade para que os
patronos esclareçam questões de fato. Nenhum óbice haveria a que o Procurador se valesse de tal
procedimento para apontar a falha e tivesse assegurada a realização da sustentação oral.
De outra parte, tendo havido o silêncio no momento do julgamento, não é
aceitável que, a esta altura, venha-se arguir nulidade que deveria, caso o Procurador,
efetivamente, entendesse pela sua existência, ser apontada de pronto.
Sem qualquer imputação ao Procurador que atuou na sessão em questão, até por
que os embargos não foram por ele opostos, acatar a alegação de cerceamento do direito de
defesa neste momento, quando o representante da Fazenda Nacional, tácita e expressamente,
Fl. 8372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728841/2015-31

relevou a importância da realização da sustentação oral, equivaleria a se acatar aquilo que o
Superior Tribunal de Justiça tem denominado de “nulidade de algibeira” 1.
A par disso, embora a realização de sustentações orais possa, em alguma medida,
contribuir para a formação da convicção dos julgadores, não se constitui em elemento
imprescindível ao direito de defesa das partes. Não é raro que os patronos, inclusive os
Procuradores da Fazenda Nacional, apesar de solicitarem, previamente, a realização de
sustentação oral, optem por não realizá-la e, apenas, acompanhar o julgamento dos respectivos
processos.
Neste sentido, acaso o Procurador que atuou no julgamento em questão julgasse a
realização de sustentação oral essencial ao direito de defesa da Fazenda Nacional deveria, até por
dever funcional, haver interrompido o julgamento, tão logo teve certeza de que os requisitos
formais para a solicitação tinham sido observados. Se assim não o fez, é porque estava
convencido de que a não realização da sustentação oral não traria prejuízo ao citado direito de
defesa.
Inexiste razão, portanto, para se reconhecer a nulidade suscitada por meio dos
Embargos, ante a ausência de comprovação de prejuízos (pas de nullité sans grief).
Diante do exposto, e com fundamento no art. 66 do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, voto por conhecer dos embargos inominados opostos
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e, no mérito, por rejeitá-los por ausência do vício
alegado, mantendo incólume a decisão embargada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

1 Dentre os diversos precedentes que aludem à questão, Recurso Especial no 1372.802 - RJ, 3a Turma, Relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, data do julgamento 11/03/2014, DJU 17/03/2014.

Fl. 8373
DF CARF MF
Original